Tribunal: TJES
Processo: 0011741-06.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA EQUIPE MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico durante internação em hospital em janeiro de 2013. A apelante sustenta negligência, imprudência e imperícia da equipe médica que resultaram na perda de sua filha e em danos físicos e emocionais. O apelado refuta a responsabilidade, alegando que os procedimentos foram realizados conforme os padrões médicos e que a perícia técnica não constatou erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamento para revogação do benefício de justiça gratuita concedido à recorrente; (ii) determinar se houve erro médico apto a gerar a responsabilidade civil do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC. O apelado não apresenta elementos concretos que afastem essa presunção, mantendo-se o benefício da justiça gratuita.

4. A responsabilidade hospitalar é objetiva apenas em relação a falhas nos serviços auxiliares e de apoio (infraestrutura, enfermagem, hotelaria, assepsia). Já nos atos médicos stricto sensu, a responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de culpa do profissional em forma de negligência, imprudência ou imperícia.

5. Laudos periciais concluem que os procedimentos adotados pela equipe médica seguiram as melhores práticas técnicas e científicas, não havendo prova de conduta negligente, imprudente ou imperita.

6. A complicação intraoperatória (perfuração espontânea do cólon) foi uma condição rara e imprevisível, manejada prontamente pela equipe médica, o que demonstra a adequação da conduta profissional.

7. A decisão de não antecipar o parto até o surgimento de sinais claros de agravamento clínico alinha-se às melhores práticas médicas para tratar pielonefrite durante a gravidez, afastando alegação de erro médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta de capacidade financeira para custear o processo.

2. A responsabilidade hospitalar pelos atos médicos é subjetiva, exigindo prova de culpa em forma de negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica.

3. A ausência de provas de conduta culposa da equipe médica afasta a responsabilização do hospital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011741-06.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA MACHADO LOUZA

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA EQUIPE MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico durante internação em hospital em janeiro de 2013. A apelante sustenta negligência, imprudência e imperícia da equipe médica que resultaram na perda de sua filha e em danos físicos e emocionais. O apelado refuta a responsabilidade, alegando que os procedimentos foram realizados conforme os padrões médicos e que a perícia técnica não constatou erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamento para revogação do benefício de justiça gratuita concedido à recorrente; (ii) determinar se houve erro médico apto a gerar a responsabilidade civil do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC. O apelado não apresenta elementos concretos que afastem essa presunção, mantendo-se o benefício da justiça gratuita.

4. A responsabilidade hospitalar é objetiva apenas em relação a falhas nos serviços auxiliares e de apoio (infraestrutura, enfermagem, hotelaria, assepsia), enquanto nos atos médicos stricto sensu, a responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de culpa do profissional em forma de negligência, imprudência ou imperícia.

5. Laudos periciais concluem que os procedimentos adotados pela equipe médica seguiram as melhores práticas técnicas e científicas, não havendo prova de conduta negligente, imprudente ou imperita.

6. A complicação intraoperatória (perfuração espontânea do cólon) revela condição rara e imprevisível, manejada prontamente pela equipe médica, o que demonstra a adequação da conduta profissional.

7. A decisão de não antecipar o parto até o surgimento de sinais claros de agravamento clínico alinha-se às melhores práticas médicas para tratar pielonefrite durante a gravidez, afastando alegação de erro médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta de capacidade financeira para custear o processo.

2. A responsabilidade hospitalar pelos atos médicos é subjetiva, exigindo prova de culpa em forma de negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica.

3. A ausência de provas de conduta culposa da equipe médica afasta a responsabilização do hospital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

Impugna o apelado o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a demonstrar a alteração a condição econômica declinada na exordial.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos concretos que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos mínimos a refutar a declaração de hipossuficiência.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação indenizatória por danos morais e estéticos movida pela apelante em face do
Vitória Apart Hospital S/A
, sob a alegação de erro médico durante o período de internação ocorrido em janeiro de 2013.

A recorrente sustenta, em síntese, que a perda de sua filha e os danos físicos e emocionais que sofreu decorreram de negligência, imprudência e imperícia da equipe médica. Contrapondo-se a essa tese, o apelado refuta a responsabilidade hospitalar e argumenta que todos os procedimentos adotados estavam em conformidade com os padrões médicos e técnicos, tendo sido comprovado pela prova pericial a inexistência de erro médico.

Pois bem.

A responsabilidade civil de unidades hospitalares em casos de erro médico, consoante a jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça
, possui uma distinção conceitual e prática de alta relevância para a análise de casos concretos, baseada na natureza específica dos serviços prestados. Tal diferenciação decorre de uma leitura sistemática do
Código Civil
e do
Código de Defesa do Consumidor,
especialmente dos artigos
186, 927 e 14
, que estabelecem o regime de responsabilidade aplicável às relações entre pacientes e instituições de saúde.

Quando se trata de
serviços auxiliares e de apoio
, como aqueles relacionados à infraestrutura hospitalar, internação, serviços de enfermagem, hotelaria, assepsia e manutenção de equipamentos, a responsabilidade do hospital é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco da atividade e na falha do dever de segurança imposto pela natureza do serviço (art. 14 do CDC). Nesses casos, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha estrutural ou operacional e o prejuízo sofrido para que se configure a obrigação de indenizar, independentemente de prova de culpa.

Por outro lado, no que concerne aos
atos médicos
stricto sensu
, ou seja, à prestação direta de serviços médicos especializados por profissionais da saúde, a responsabilidade hospitalar é
subjetiva
,
não prescindindo da comprovação inequívoca da
culpa em uma de suas três modalidades clássicas
:
negligência, imprudência ou imperícia
. Além disso, deve haver relação de causalidade direta entre a conduta profissional censurável e o dano efetivamente sofrido pelo paciente.

Com efeito, esse entendimento repousa na premissa de que a atuação médica é
obrigação de meio
, e não de resultado, pois o médico se compromete a empregar os melhores recursos técnicos e científicos disponíveis no momento, sem garantir a cura ou o sucesso do procedimento. Tal distinção visa proteger a autonomia técnica e científica dos profissionais da saúde, reconhecendo a complexidade intrínseca das práticas médicas e os fatores imprevisíveis que podem influenciar os resultados.

Nesse contexto, a responsabilidade subjetiva do hospital pelos atos médicos está embasada na ideia de que a instituição de saúde só pode ser responsabilizada por erros cometidos por seus profissionais quando demonstrado ter agido com
culpa in eligendo
(ná escolha do profissional) ou
culpa in vigilando
(falta de supervisão adequada). Isso significa que a instituição deve adotar critérios rigorosos para a seleção e fiscalização de seus médicos e equipes técnicas. Caso contrário, a responsabilização direta do hospital pelos atos médicos violaria o princípio da autonomia profissional, fragmentando indevidamente a responsabilização entre pessoa jurídica e profissional médico.

A propósito, confira-se alguns precedentes da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUITA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares. 3. No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.
4. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal estadual acerca da não configuração da conduta culposa do médico, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRINGÊNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. REFORMA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPÓTESES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO ESPECIAL. 1. Constatado que o agravante impugnou toda a fundamentação da decisão que, na origem, não admitiu o seu especial, merece reforma a decisão agravada que não conheceu do AREsp. Infringência à dialeticidade, que não ocorre na espécie.
2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, o hospital somente responde objetivamente por danos morais ou materiais quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares. 3. Para o hospital responder subjetivamente, é preciso ficar caracterizado que houve culpa do médico (imprudência, negligência e imperícia) e que esse profissional seja empregado ou preposto do nosocômio.
4. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, dar parcial provimento ao recurso especial e determinar a volta dos autos ao Tribunal de origem, que deverá rejulgar a apelação do ora recorrente à luz das teses aqui fixadas. (AgInt no AREsp n. 2.446.606/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

No caso em análise, a recorrente fora internada no hospital com quadro de dor abdominal em estágio avançado de gravidez. Conforme os laudos periciais elaborados por especialistas em
ginecologia, obstetrícia e psiquiatria forense
, não há qualquer prova que indique conduta negligente, imprudente ou imperita da equipe médica.

A perícia obstétrica conduzida pelo
Dr. Glicio da Cruz Soares
concluiu de forma categórica que os procedimentos adotados estavam em conformidade com as melhores práticas médicas, pois ao ser diagnosticada com pielonefrite, a apelante recebeu tratamento clínico adequado, incluindo
analgésicos e antibióticos
, visando a evitar parto prematuro. Segundo o expert, esse tratamento é amplamente reconhecido como o mais apropriado em casos de infecção urinária durante a gravidez, conforme destacado no seguinte trecho pericial:

"
Buscou-se realizar exames complementares e optou-se, acertadamente, por tratamento clínico/medicamentoso evitando parto pré-maturo ou pré-termo, já que a gravidez estava com menos de 37 semanas
".

No entanto, diante da
piora súbita
do quadro clínico e da ausência de batimentos cardíacos fetais no dia 13/01/2013, realizada então cesariana de emergência. Ocorre que, durante o procedimento, constatou-se
peritonite difusa por perfuração espontânea do cólon ascendente
, uma condição extremamente rara e imprevisível. Com isso, a intervenção cirúrgica teve de ser ampliada com a atuação de um cirurgião geral, sendo realizada a ressecção do segmento intestinal afetado e a implantação de
colostomia
para preservar a vida da paciente.

Vale salientar que os laudos periciais constantes dos autos evidenciam, com clareza e riqueza de detalhes, que a equipe médica atuou com diligência, competência e observância às melhores práticas da medicina ao adotar todas as medidas necessárias para controlar a situação emergencial apresentada pela paciente. A análise técnica revela que, desde a internação em
06/01/2013
, a equipe hospitalar implementou plano terapêutico condizente com o quadro clínico de
pielonefrite
, seguindo os protocolos médicos recomendados para casos dessa natureza. .

Conforme registrado no laudo obstétrico,
“a internação se deu em virtude do estado gestacional e dores no abdome e lombar que a paciente apresentava”
, sendo prontamente medicada com antibióticos e analgésicos apropriados para tratar a infecção diagnosticada, evitando, assim, intervenção prematura que pudesse acarretar danos tanto para a mãe quanto para o feto.

Além disso, o laudo pericial é enfático ao destacar que, durante o período de internação,
“houve controle contínuo dos sinais vitais da paciente, incluindo pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória e temperatura corporal”
, o que demonstra a atenção permanente e o monitoramento rigoroso por parte da equipe médica, bem como que a administração de medicamentos, como
butilbrometo de escopolamina com dipirona
e
tramadol
, fora pautada pela necessidade de controle da dor intensa relatada pela paciente, sem negligenciar os riscos associados à gestação. Sob esse prisma, salientou o expert que o protocolo de analgesia reflete a busca por um equilíbrio entre a eficácia do alívio da dor e a segurança do binômio mãe-feto, o que afasta qualquer alegação de imprudência ou uso desproporcional de opioides.

Em relação à decisão de não antecipar o parto até o surgimento dos sinais claros de agravamento do quadro clínico, restou destacado que esse procedimento se alinha à conduta médica adequada em casos de infecção urinária na gravidez, conforme esclarecido pelo perito:

“não havia indicação de cesariana, pois a paciente apresentava quadro infeccioso controlado e ausência de sinais de sofrimento fetal”
.

Nesses termos, a adoção de tratamento clínico conservador, evitando a realização de procedimento invasivo prematuro, evidenciou a prudência da equipe médica ao optar pela conduta menos arriscada diante do quadro apresentado. Dessa forma, a decisão de realizar a cesariana em
13/01/2013
decorreu de uma evolução abrupta do quadro clínico, marcada por hipertonia uterina e ausência de batimentos cardíacos fetais, circunstâncias que, segundo o laudo,
“tornaram a intervenção cirúrgica uma medida urgente e acertada”
.

Também destacada a expertise da equipe médica no manejo da complicação intraoperatória, quando identificada a perfuração espontânea do cólon e a consequente peritonite difusa, tendo em vista a pronta convocação da equipe de cirurgia geral para realizar a
laparotomia exploratória
, a ressecção do segmento perfurado e a confecção da colostomia, o que demonstra a capacidade técnica e a agilidade dos profissionais em responder a uma emergência complexa e imprevisível.

A respeito, categórico o perito ao afirmar que
“a indicação da ampliação da cicatriz cirúrgica para uma incisão mediana foi correta para permitir melhor visualização e exploração da cavidade abdominal”
,
afastando qualquer dúvida quanto à adequação das medidas adotadas.

Assim, considerando que o conjunto probatório – pericial, documental e testemunhal – converge no sentido de que a equipe médica agiu de forma diligente e dentro dos padrões técnicos e científicos estabelecidos, não havendo qualquer indício de negligência, imprudência ou imperícia, não há fundamento jurídico para responsabilizar o hospital. A sentença, portanto, deve ser mantida, uma vez que está em consonância com a jurisprudência do STJ e fundamentada em provas técnicas consistentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Presencial de 11/03/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.